Tribunal: STF
Processo: HC 102750
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. DECRETO 57.654/66. 
   INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. ALEGAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA ÀS 
   INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE 
   DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO 
   CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE FLAGRANTE. IMPETRAÇÃO NÃO 
   CONHECIDA.
I - A questão discutida nos autos não foi apreciada nas 
   instâncias ordinárias. Assim, seu conhecimento em sede originária 
   pelo Supremo Tribunal Federal implicaria em dupla supressão de 
   instância. Precedentes.
II - Inexistindo nulidade ou ilegalidade 
   flagrante a ser sanada, não se pode admitir o habeas corpus como 
   sucedâneo de revisão criminal.
III - Habeas Corpus não conhecido.